Tribunal: TJMT
Processo: 1004106-18.2022.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004106-18.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDERI AUGUSTO DA SILVA - CPF: 996.814.391-04 (APELADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE AGRAVAMENTO DE RISCO POR AUSÊNCIA DE CNH. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., buscando a nulidade da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por Valderi Augusto da Silva. Subsidiariamente, pleiteia a improcedência dos pedidos ou a alteração do termo inicial da correção monetária.

II. Questão em discussão

2. São quatro as questões em discussão: (i) se a sentença está suficientemente fundamentada; (ii) se houve cerceamento de defesa pela negativa de complementação do laudo pericial; (iii) se a ausência de CNH do demandante afasta o direito à indenização do seguro DPVAT; e, (iv) o termo inicial de incidência da correção monetária.

III. Razões de decidir

3. A sentença fundamentou adequadamente a decisão, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489 do CPC/2015, afastando a tese de nulidade.

4. O laudo pericial apresentado nos autos é conclusivo quanto à existência de invalidez permanente e ao nexo causal com o acidente automobilístico, sendo desnecessária sua complementação.

5. A ausência de CNH do segurado não é óbice ao pagamento do seguro DPVAT, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, sendo suficiente a prova do acidente e do dano dele decorrente (art. 5º da Lei n. 6.194/74).

6. A correção monetária deve incidir desde a data do sinistro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fundamentação sucinta da sentença, desde que suficiente para o convencimento judicial, não implica nulidade. 2. A ausência de CNH do beneficiário não afasta o direito à indenização do seguro DPVAT. 3. A correção monetária da indenização DPVAT incide desde a data do sinistro."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação

Cível interposto por
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada em seu desfavor por
Valderi Augusto da Silva.

A sentença condenou a Apelada “
ao pagamento de R$ 6.918,75 (seis mil novecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, nos termos da Súmula 426 do STJ e correção monetária (INPC) a partir do sinistro
” -

sic ID 267505785.

Em suas razões, a Apelante sustenta a nulidade da sentença, em virtude da ausência de fundamentação adequada, violando o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 489, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Além disso, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da necessidade de intimação do perito para esclarecimentos quanto à relação de causalidade entre o acidente e a amputação sofrida pelo autor, ora Apelado.

Argumenta ser descabida a cobertura securitária, pois o sinistro decorreu de agravamento do risco, uma vez que o apelado não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), incidindo o art. 768 do Código Civil.

Assim, requer o provimento do apelo para anular a sentença ou, subsidiariamente, julgar improcedente os pedidos da inicial. Por fim, requer, em caso de manutenção da condenação, que a correção monetária incida a partir do pagamento administrativo e não da data do acidente.

Contrarrazões em ID 267505790.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., visando a anulação da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por Valderi Augusto da Silva. Subsidiariamente, requer a improcedência dos pedidos ou a modificação do termo inicial de incidência da correção monetária.

A respeito da arguição de que a sentença não resta devidamente fundamentada, violando disposições da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, há que se verificar que o juízo de primeiro grau, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito, fundamentando o julgado, ainda que de forma sucinta, confira-se:

“(...) Tendo sido saneado o feito, ocasião em que se enfrentaram as preliminares suscitadas, não havendo outras questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, passo diretamente à análise meritória.

A matéria está disciplinada pela Lei n. 6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos órgãos competentes.

Com efeito, para recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente.

Nesse ínterim, o primeiro requisito restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pela parte demandante, mormente pelo boletim de ocorrência (ID 88142486), que é conclusivo em afirmar que o demandante se envolveu em um acidente de trânsito na data de 17.03.2019.

No que tange aos demais requisitos, é certo que a invalidez permanente e o nexo causal também restaram comprovados pelo laudo pericial de ID 167118544, que informa que a incapacidade permanente do demandante decorreu de acidente automobilístico. Consigna, ainda, na complementação (ID 175089741), que a sequela corresponde a 70% (setenta por cento) de perda.

Dessa forma, verifica-se que o laudo pericial atende aos quesitos apresentados pelo perito, razão pela qual INDEFIRO o pedido de complementação apresentado ao ID 175903915.

Logo, a parte autora cumpriu o disposto no caput do artigo 5º da Lei n. 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente...”.

No passo seguinte, exatamente no que tange ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve modificação na tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores determinados e não mais em salários mínimos.

Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei n. 11.482/2007 alcançam o caso ora judicializado, uma vez que o sinistro ocorrera em 17 de março de 2019, após a entrada em vigor desta última norma.

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; eIII - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Aliás, também se aplica ao caso concreto as disposições contidas na Medida Provisória n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, pois está prevista em dispositivo legal.

Nessa toada, o laudo pericial informou que a invalidez/deformidade que acomete a parte autora, é de caráter permanente.

Dessa forma, o conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do seguro obrigatório.

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de 70% (setenta por cento) do teto máximo, nos termos do art. 3º, § 1º, I, da Lei 6.194, com alteração da Lei n. 11.945/2009, ou seja, R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

No ponto, tendo em vista que, quando da inicial, a parte declarou ter recebido administrativamente a importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) concluo devida a compensação pleiteada pela parte requerente ao ID 176241670. Sendo assim, faz jus a parte autora ao recebimento da diferença da indenização do seguro em questão, no importe de R$ 6.918,75 (seis mil novecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), pelo valor de direito do requerente subtraindo-se o valor já recebido administrativamente.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, razão por que CONDENO a parte demandada ao pagamento de R$ 6.918,75 (seis mil novecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, nos termos da Súmula 426 do STJ e correção monetária (INPC) a partir do sinistro.

CONDENO a parte requerida às custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. (...)” – sic.

Nesse passo, é evidente que a sentença atendeu aos requisitos previstos no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 489 do Código de Processo Civil, o que afasta, por si só, a alegação de nulidade.

Sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou nos seguintes termos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu. III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento nº 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTACÂMARA CÍVEL AGRAVODE INSTRUMENTO Nº 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011).

Assim, a tese recursal de nulidade da sentença não merece guarida.

Quanto a tese de cerceamento de defesa, em virtude da necessidade de esclarecimentos pelo perito que elaborou o laudo pericial de ID 267505763 e o laudo complementar de ID 267505779, há que se observar que os referidos documentos são conclusivos e se complementam, permitindo o julgamento do processo, como feito pelo juízo
a quo
.

Isso porque, o
expert
foi claro ao consignar que a documentação acostada ao feito e a realização de perícia direta no autor/apelado demonstram as lesões permanentes sofridas e a graduação da perda funcional, sendo irrelevante nova manifestação pelo perito.

Desde a petição inicial o Apelado noticiou as inúmeras fraturas em membro inferior, as quais restaram comprovadas pelos documentos de ID 195200676 e pela perícia judicial.

Inclusive, no relatório médico acostado à pag. 23 do ID 195200676 o médico que acompanhou o tratamento do Apelado consignou que a fratura exposta de patela e fêmur esquerdo é decorrente de acidente de trânsito (moto),
a qual apresentava infecção com necrose
, vejamos:

Portanto, analisando o conjunto probatório, conclui-se que não houve cerceamento de defesa, se revelando possível o julgamento da lide no estado em que se encontra, mormente quando o laudo pericial é conclusivo e demonstra a invalidez permanente completa de membro inferior.

Registra-se que no quesito “1” do laudo pericial (ID 1004106-18.2022.8.11.0007) o
expert
foi claro ao apontar que a amputação do membro inferior decorre de perda óssea e necrose da área afetada, fato este que já havia sido constatado desde 2019, confirmando a versão do perito.

Conforme estabelece o artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é livre para apreciar a necessidade de produção de provas e pode indeferir as que julgar desnecessárias ou meramente protelatórias.

Logo, inexiste cerceamento de defesa, pois o processo encontra-se devidamente instruído e a perícia médica realizada é conclusiva.

Além disso, a Apelante aponta ser incabível o pagamento de indenização ao Apelado, em virtude do agravamento de risco pelo Apelado, haja vista que não possui habilitação (CNH).

Todavia, embora o alegado, incide na hipótese em julgamento a regra do artigo 5º, 'caput', da Lei n. 6.194/74, que exige do autor a prova do acidente e do dano dele decorrente, o que restou devidamente comprovado, tanto que não houve recurso por qualquer das partes sobre o tema, inexistindo, assim, qualquer previsão legal de que a falta de habilitação afasta o direito à indenização.

Esse é o entendimento que vem sendo adotado por essa Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – ATO ILÍCITO – DIREÇÃO SEM PERMISSÃO (CNH) – IRRELEVÂNCIA - ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR – INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DEVIDA – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO /DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3º, III, § 2º; ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 242/2011/CNSP, ART. 1º, § 1º)– COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .
A ausência de CNH não possui o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária DPVAT (TJMT N.U 1041471-09.2019.8.11.0041)
. (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025523-76.2021 .8.11.0002, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT)– PROCEDÊNCIA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – ALEGADA NÃO COBERTURA POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO APTO A AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório. Conforme prevê o artigo 5º da Lei 6 .194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual
a ausência de CNH não tem o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária.

(TJ-MT 10147341520218110003 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2023)

Dessa forma, inviável se falar em agravamento de risco pelo condutor, ora Apelado, e, por consequência, na ausência de direito de indenizar da Apelante, não merecendo guarida a pretensão de improcedência dos pedidos da ação.

Por fim, a respeito do termo inicial da correção monetária, a sentença estabeleceu a partir da data do sinistro.

Em se tratando de complementação do pagamento do seguro DPVAT, em razão do não pagamento integral na esfera administrativa, a correção monetária incide desde a data do sinistro, conforme reiterada jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA FIXAR A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 43/STJ - INCIDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR
. 1. Na ação de cobrança visando a complementação do seguro DPVAT, o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. Precedentes do STJ:
REsp 1483620/SC, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, dje de 02/06/2015; AgRg no REsp 1469465/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014; AgRg no AREsp 46.024/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 12/03/2012; EDcl no Ag 1203267/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1473752/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016).

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE
DIFERENÇA
DE SEGURO DPVAT
- ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO EM 2013 - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO -
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DIANTE DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO
- IMPOSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR À SEQUELA INCAPACITANTE VERIFICADA NA PERÍCIA REALIZADA EM JUÍZO - COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DO PROCESSO - CABIMENTO. - Aplicação da"teoria dos atos próprios", como concreção do Princípio da boa-fé objetiva, sintetizada no brocardo latino"venire contra factum proprium", segundo a qual a ninguém é lícito sustentar ou fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.

Demonstrada a incapacidade parcial e incompleta da vítima, deve ser calculada a indenização devida pela Seguradora, nos moldes delineados pelo art. 3º § 1º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009. Verificada a incapacidade, mediante perícia médica produzida em contraditório, o Vitimado tem direito ao recebimento do Seguro Obrigatório, proporcionalmente ao grau de invalidez.
Não sendo pago à parte Requerente, na esfera administrativa, a importância equivalente ao montante da indenização securitária devida, impõe-se a condenação da Ré a arcar com a diferença apurada. A correção monetária, incidente sobre a indenização de Seguro Obrigatório DPVAT, tem como termo inicial a data do sinistro
(REsp Repetitivo nº 1483620/SC, do STJ), e os juros de mora, no percentual de 1% ao mês, são aplicados a partir da citação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.049979- 7/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2017, publicação da súmula em 21/11/2017) – destaquei.

Em assim sendo, a sentença não comporta qualquer reforma.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025